Tribunal: TJBA
Processo: 8007429-09.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007429-09.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARINA BORGES BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte ré, Banco C6 S.A., contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por Marina Borges Barbosa. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O banco apelante alega regularidade da contratação, impugna a validade do laudo pericial grafotécnico, sustenta a inexistência de dano moral e postula a compensação de valores creditados à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) definir se há responsabilidade do banco por descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; e (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que a assinatura constante do contrato impugnado não partiu da autora, apontando quatorze divergências e apenas duas convergências de caráter imitativo.

A parte ré não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar o laudo pericial, limitando-se a apontar semelhanças superficiais nas assinaturas.

Diante da prova pericial conclusiva e da ausência de manifestação de vontade válida, correta a declaração de inexistência da relação contratual e consequente nulidade do contrato de empréstimo consignado.

Comprovada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se tratando de engano justificável.

O valor creditado à autora não é passível de compensação, tendo em vista a inexistência de solicitação e de contrato válido, nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC.

O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, em decorrência de contrato fraudulento.

Contudo, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) revela-se superior aos parâmetros aplicados em casos análogos. Diante das peculiaridades do caso, notadamente o reduzido valor dos descontos mensais (R$ 27,84), é razoável a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a função pedagógica e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007429-09.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada MARINA BORGES BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.